Tribunal: TJDFT
Processo: 0740475-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0740475-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: KATHERINE HODARA CRISTINO VIANA DESPACHO Intimem-se a parte agravante para se manifestar sobre o ID 42878240, requerendo o de direito, sob pena de negativa de seguimento do agravo. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de janeiro de 2023